Tribunal: TJBA
Processo: 8073418-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073418-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIVALDO CELESTINO LISBOA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR N.º
385
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES.

APELO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8073418-40.2025.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
DIVALDO CELESTINO LISBOA
e
Apelado

PORTOSEG S/A -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.